Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA EM QUE A DÍVIDA DEVERIA TER SIDO PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$7.466,83 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), com correção monetária pelo IPCA-E a partir de 16/11/2015.
2. Nas razões recursais, a autora/recorrente requer a reforma parcial da sentença, sob o argumento de que a correção monetária deve incidir desde o ano de 2014, data em que os valores reconhecidos administrativamente deveriam ter sido pagos.
3. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a manutenção dos termos da sentença.
4. No caso, o documento de ID 24739464 - Pág. 15, emitido pelo servidor público competente em processo administrativo, reconhece a existência das dívidas em contexto, contudo, não demonstra a aplicação de atualização monetária.
5. A parte ré não apresentou aos autos prova apta a demonstrar a incidência da correção monetária até a data do reconhecimento administrativo.
6. Segundo os ditames do art. 322 do CC/2002, no pedido principal compreende-se a correção monetária.
7. Destarte, merece parcial reforma a sentença para que a correção monetária incida a partir de quando a dívida deveria ter sido paga, utilizando-se as datas informadas pela administração pública no documento de ID 24739464 - Pág. 15). Mantidos os demais termos da sentença.
8. Recurso conhecido e provido.
9. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.